Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701033-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, que, anteriormente, declinou da competência para processar o feito, em razão do crime ter ocorrido na Papuda, local de competência jurisdicional do Juízo de São Sebastião, e por entender que a Lei Complementar no. 958/2019, a qual modifica os limites territoriais da RA do Jardim Botânico, somente terá validade para o Poder Judiciário, para fins de modificação de competência jurisdicional, quando o E.TJDFT se manifestar no mesmo sentido. O Juízo Suscitante defende, em síntese, que com a Instrução Normativa de no 1/2009, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, o estabelecimento prisional citado passou a fazer parte da Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, de modo que ambos se dão por incompetentes para processar e julgar o feito, cujo conflito deve ser resolvido pela Turma Recursal. Assim, designo o juiz suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Ouça-se o juiz suscitado. Após, colha-se o parecer do Ministério Público atuante nas Turmas Recursais. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 27 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator